Tribunal: TJMT
Processo: 1012653-34.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012653-34.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JACKSON MARIO DE SOUZA - CPF: 539.447.209-20 (ADVOGADO), EXPRESSO NS TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 04.531.619/0001-83 (AGRAVANTE), RITA LEMES DE PAULA MOURA - CPF: 172.546.471-34 (AGRAVADO), RODRIGO DA COSTA TEIXEIRA - CPF: 701.045.141-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELA AGRAVANTE – PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIAS VEICULADAS NA FASE DE CONHECIMENTO – IMPOSSIBILIDADE, POR FORÇA DA PRECLUSÃO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em fase de cumprimento de sentença, as matérias passíveis de impugnação são as elencadas no art. 525 do CPC, razão pela qual não é possível suscitar matéria concernente ao mérito da ação principal, que, a propósito, encontra-se acobertada pela preclusão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por

EXPRESSO NS TRANSPORTES LTDA,contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Cuiabá, que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 1027547-96.2017.8.11.0041, determinou que a executada

deposite nos autos, no prazo de 15 dias, o valor de R$70.000,00, a fim de possibilitar que a exequente realize as cirurgias indicadas e a cobertura das despesas iniciais do tratamento, sob pena de penhora de tal valor.

Em breve síntese, o recorrente aduz que a agravada não procurou o SUS e que os documentos juntados são unilaterais. Requer, assim, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso até o mérito do presente agravo. No mérito, requer que a agravada submeta-se a consulta clínica para verificar a necessidade da cirurgia.

Sucessivamente, pugna pelo indeferimento do orçamento apresentado.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

O pedido liminar foi indeferido, conforme certidão de Id. 170894688.

Contrarrazões no Id. 171238177, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É a síntese do necessário.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A parte agravante almeja, em síntese, a reforma da decisão impugnada, que determinou que a executada deposite nos autos, no prazo de 15 dias, o valor de R$70.000,00 (setenta mil), a fim de possibilitar que a exequente realize as cirurgias indicadas e a cobertura das despesas iniciais do tratamento, consignando que a liberação dos valores ficará condicionada à comprovação dos serviços, mediante nota fiscal.

No caso, como bem decidiu o Magistrado
a quo,
não merece amparo a pretensão recursal, sendo de rigor a manutenção da decisão agravada que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença ao fundamento de que tais argumentos já foram analisados na sentença de processo de conhecimento que transitou em julgado.

Veja que a sentença exequenda condenou a empresa agravante/executada a:
“CONDENAR a requerida ao pagamento das despesas médico-hospitalares consistentes nas duas cirurgias indicadas à autora no ID 9702517, inclusive as despesas com medicação, fisioterapia e outras decorrentes do pós-operatório, todas condicionadas à efetiva comprovação da despesa mediante apresentação da nota fiscal dos honorários médicos individualizados”,
a qual foi confirmada por esta Câmara no acórdão de Id. 71179007.

Assim, verifica-se que a agravante pretende rediscutir nesta fase processual a necessidade das cirurgias, conforme pontuado pelo Juízo
a quo:

“Como constou no decisum ID 108211755, a obrigação de pagar deste processo já foi satisfeita, restando a obrigação de fazer da executada “ao pagamento das despesas médico-hospitalares consistentes nas duas cirurgias indicadas à autora no ID 9702517, inclusive as despesas com medicação, fisioterapia e outras decorrentes do pós-operatório, todas condicionadas à efetiva comprovação da despesa mediante apresentação da nota fiscal dos honorários médicos individualizados;”.

Trata-se de sentença transitada em julgado, portanto, não cabe à executada discutir nesta fase processual a necessidade das cirurgias, mas sim cobrir os seus custos, ficando desde já rejeitada a impugnação da executada.”

Assim, merece ser mantida a decisão que determinou que a requerida realize os depósitos nos autos para o custeio do tratamento da agravada.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023